Tribunal: TJSP
Processo: 2077571-08.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. Insurgência da defesa contra decisão monocrática que não conheceu da impetração e a rejeitou liminarmente. Ausência de ilegalidades flagrantes. Inadequação da via eleita. Via estreita e de cognição sumária. NÃO PROVIMENTO.